Tribunal: TJES
Processo: 5020614-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020614-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ZULMA MARIA ANTUNES DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5020614-30.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.;

RECORRIDO: ZULMA MARIA ANTUNES DE SOUSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelas requeridas em razão de dívida que afirma desconhecer, uma vez que não celebrou negócio jurídico com as rés.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5020614-30.2024.8.08.0024, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLARO a inexistência das relações jurídicas relativas aos contratos nº 0008981768 com NEON PAGAMENTOS S.A. e nº 6500014968918925 com TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS VIII S.A e, por consequência, a inexistência de seus débitos; bem como

CONDENO a requerida NEON PAGAMENTOS S.A. a pagar à autora ZULMA MARIA ANTUNES DE SOUSA, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; e

CONDENO a requerida TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS VIII S.A.a pagar à autora ZULMA MARIA ANTUNES DE SOUSA, a título de danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignada, NEON PAGAMENTOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que

A negativação feita decorre do contrato n° 0008981768, com data de vencimento em 21/02/2022 no importe de R$ 1.504,50 (mil quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos;

A própria Recorrida enviou os documentos solicitados e tirou selfie para a realização do cadastro por ocasião da abertura da conta;

Não há que se falar, com todo respeito, em contrato assinado entre as partes, considerando que a abertura da conta é realizada com base nos termos acordados no contrato de adesão;

Alega que foram realizadas compras com o cartão próximo da residência da Autora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

O ponto principal a ser analisado é se há provas não só da contratação, mas também da utilização de cartão de crédito. Como bem pontuou o Juízo de Origem, embora a Recorrente tenha apresentado indícios de que a autora possa ter contratado o cartão, certo é que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações (art. 373, II do CPC), uma vez que não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços, tampouco as faturas contendo as compras que afirma terem sido realizadas nas proximidades da residência da requerente.

Isto posto, a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)